Tribunal: TCU
Processo: 037.723/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de levantamento de riscos e oportunidades na atividade de descomissionamento de instalações de petróleo e gás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que abrigam Relatório de Levantamento com o objetivo de conhecer os riscos e as oportunidades associados ao descomissionamento de instalações de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso II da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 169, inciso V e 239, inciso II, do Regimento Interno do TCU, assim como o item 110 do Roteiro de Levantamento, anexo à Portaria - Segecex 5/2021, em: 9.1. considerar cumpridos os objetivos deste Levantamento; e 9.2. arquivar o presente processo.